Tribunal: TJSP
Processo: 2147327-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2147327-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SIMONE
MOREIRA CARDOSO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL DO FORO DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 49739
“HABEAS CORPUS” No 2147327-17.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GABRIELA GALETTI PIMENTA
PACIENTE: SIMONE MOREIRA CARDOSO
COMARCA: GUARUJÁ
AÇÃO PENAL No 1504064-59.2019.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pela Defensora Pública GABRIELA GALETTI PIMENTA em favor
de
SIMONE
MOREIRA
CARDOSO,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em
exercício na 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, nos autos da
Ação Penal no 1504064-59.2019.8.26.0536.
Sustenta, em resumo, a impetrante, que
Simone foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado.
Após a citação, a Defesa foi intimada para apresentar a referida
peça, porém não foi possível entrar em contato com a paciente,
uma vez que os trabalhos da instituição estão sendo realizados
remotamente. A Defensoria Pública, então, pleiteou a suspensão do
prazo, com base no artigo 2o, § 2o, do Provimento CSM 2554/2020,
o que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Alega, a Defensora Pública, que a
pandemia quase inviabilizou seus trabalhos, uma vez que, em
razão da hipossuficiência dos assistidos, os atendimentos eram
feitos majoritariamente na forma presencial. Ressalta que a
instituição tem se empenhado para transpor os desafios.
Argumenta, porém, que, no presente
caso, não se deve exigir a apresentação de peça que pressupõe
contato da ré com sua defensora.
Afirma, ainda, a subscritora da inicial,
que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, quando do
julgamento
do
Pedido
de
Providências
no
0003594-51.2020.2.00.0000 proposto pela Ordem dos Advogados
do Brasil - Seção do Distrito Federal (OAB-DF), entendeu que a
suspensão de prazos deve ser automática nas hipóteses previstas,
pois o prejuízo é presumido. Busca, por isso, a concessão da
ordem para que seja determinada a suspensão do prazo para
apresentação da defesa preliminar.
Sem liminar (fls. 126/128), vieram
informações
(fls.
133/134),
seguidas
de
manifestação
da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
138/140).
É o relatório.
A impetração não se credencia ao

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
deferimento.
A denúncia (fls. 66/67) trata da suposta
prática do crime de furto qualificado de um aparelho celular no valor
de R$ 500,00. O fato está datado de 18.12.2019.
O juízo de origem agiu acertadamente
ao não suspender o prazo de apresentação da defesa prévia.
Confira-se:
“O provimento CSM 2.554/2020 autoriza
a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação
tão somente quando demonstrada a impossibilidade prática, ou
seja, concreta, de colheita de provas e informações por parte dos
advogados e defensores públicos.
A Defensoria traz, entretanto, a fls.
105/106, argumentação abstrata, genérica, que longe está de
atender à exceção supra.
Anota-se que a ré, no caso presente,
tem endereço fixo e telefone (fls. 82 e 85), informado nos autos, por
meio dos quais pode ser encontrada. O contato com ela poderá ser
pessoal, por carta (ressaltando que, ao contrário do alegado, os
Correios e outros serviços de entrega estão funcionando, dispondo,
inclusive, de célere atendimento especial para grandes empresas e
órgãos públicos, caso do Judiciário e da Defensoria Pública), ou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
qualquer outro meio (vg telefone ou e-mail).
A Defensoria Pública pode (se é que já
não o fez) estruturar-se, firmando convênio com os Correios e
provendo aos Defensores e-mail e telefone institucionais, por meio
dos quais os assistidos poderão ter amplo e imediato contato com a
Defesa.
Por fim, ressalta-se que a dificuldade
informada será certamente considerada se, no futuro, houver a
apresentação de eventual intempestivo rol de testemunhas.
Ante o exposto, tornem os autos à
Defensoria Pública para a apresentação de resposta à acusação
em relação à ré Simone” (fl. 113).
Registra-se, aliás, que a impetrante
sequer apontou quais foram as providências adotadas para tentar
manter contato com a paciente e que teriam eventualmente sido
infrutíferas.
De
qualquer
modo,
consulta
ao
processo de origem revela que a resposta à acusação já foi
apresentada.
Assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
XAVIER DE SOUZA
Relator